Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0713492-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO D E S P A C H O A recorrida informou que o agravo perdeu o objeto em razão de acordo realizado com o agravante, ID. 13041221. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:29:33. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador